Tribunal: TJDFT
Processo: 0738657-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ABLAÇÃO PERCUTÂNEA DE TUMOR. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A publicação da Lei n. 14.454/2022, alterou as disposições da Lei n. 9.656/1998 e passou a permitir a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que exista a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, como no caso em análise (ID 43853854); ou que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde -CONITEC, o que também se enquadra na hipótese dos autos.
2. A ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não afasta a responsabilidade do plano de saúde de custeá-lo, sob pena de se macular a finalidade do contrato do seguro de saúde, que é justamente a assistência à saúde do contratante, sobretudo nas situações de maior vulnerabilidade.
3. Apelação conhecida e provida.